Tribunal: TJDFT
Processo: 0751037-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDICAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. EMENDA INSATISFATÓRIA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à exordial de modo satisfatório acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I do CPC/15.
2. No caso concreto, além do não atendimento ao comando judicial de emenda para especificar o valor dos danos morais e, por conseguinte, adequar o valor da causa, constata-se que as manifestações da parte Autora quanto ao ponto não apresentam coerência, pois, embora ele alegue ter desistido da pretensão, manteve o requerimento em todas as petições e inclusive na Apelação, inviabilizando o processamento da ação.
3. Apelação conhecida e não provida.